Tribunal: TJDFT
Processo: 0740272-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. REGIME INICIAL. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312, CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313, CPP).
2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, bem como para a proteção física e psicológica da vítima, sua ex-companheira, diante da gravidade concreta dos fatos.
3. As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como ser tecnicamente primário, possuir residência fixa no distrito da culpa, não são aptas a, por si sós, afastar a necessidade da medida cautelar, quando demonstrada, como no caso em comento, a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.
4. Não prospera a alegação de que o paciente fará jus à fixação de regime menos gravoso que a prisão em que se encontra, porquanto tal consideração é prematura, sendo certo que só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento.
5. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
6. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não ocorreu no caso.
7. A Lei n. 13.964/2019 alterou a redação do art. 316 do Código de Processo Penal, bem como acrescentou o parágrafo único, segundo o qual a necessidade de manutenção da prisão preventiva deverá ser reavaliada a cada 90 (noventa) dias. Há decisões monocráticas das Cortes Superiores no sentido de não se tratar de prazo peremptório (STF, HC 184.137, Rel. Min. Edson Fachin, em 8-maio-2020; e STJ, HC 584.992, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em 22-junho-2020), de toda forma, houve a revisão da prisão, no prazo assinalado.
8. O caso não se enquadra nas hipóteses elencadas pela recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de coronavírus (Covid-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, mormente porque que se trata, em tese, de crime cometido com grave ameaça e violência, não havendo informações, nos autos, capazes de demonstrar que o paciente se adequa em algumas das situações elencadas como grupo de risco.
9. Ordem denegada.